Tribunal: STF
Processo: RE 844952
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANPORTE – TFAT. LEI Nº 5.641/1989 DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. PRETENSA INOCORRÊNCIA DE ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. SÚMULA 279/STF



    A ocorrência de efetiva fiscalização por parte do aparato estatal incumbido do exercício do poder de polícia demanda o revolvimento de fatos e provas, o que atrai a aplicação da Súmula 279/STF. Situação que só pode ser excepcionada quando a instância ordinária atesta a inocorrência de fiscalização ou conclui pela inexistência de estrutura estatal incumbida do desempenho da atividade de polícia que fundamenta a exação questionada pelo contribuinte. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.